Tribunal: STF
Processo: EP 88
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA, em razão da Ação Penal 1.077/DF, julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena. 
Em 21/4/2024, foram opostos embargos de declaração (eDoc. 134), sendo rejeitados, por unanimidade, em sessão virtual de 4/10/2024 a 11/10/2024 (eDoc. 90). 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 12/11/2024 (eDoc. 98).
Em 19/11/2024, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação à ré ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA, bem como determinei a emissão do atestado de pena a cumprir da apenada (eDoc. 99). 
Em 05/01/2026, indeferi o pedido de prisão domiciliar (eDoc. 162).
Em 13/02/2026, a defesa requereu “a expedição de atestado de pena atualizado”(eDoc. 167), o que deferi em 18/02/2026 (eDoc. 169).
Em 18/02/2026, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT encaminhou aos autos documentos para fins de remição referente a ELISANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA, por práticas laborativas (eDoc. 171). 
Em 19/2/2026, o referido Juízo juntou aos autos o atestado de pena atualizado referente à apenada (eDoc. 175).
A Procuradoria Geral da República, em 24/02/2026, manifestou-se “pelo reconhecimento do direito de Elisângela Cristina Alves de Oliveira à remição de quarenta dias de sua pena em razão do trabalho realizado entre 2.7.2025 a 19.12.2025” (eDoc. 178).
A apenada cumpre pena de 14 (quatorze) anos, em regime inicial fechado. Até o presente momento cumpriu 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de pena. Consta no atestado de pena a cumprir 212 (duzentos e doze) dias de pena remida. 

É o relatório. DECIDO.

O art. 126 da Lei de Execução Penal prevê que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, a unidade prisional informou que a sentenciada exerceu atividade laboral na unidade prisional (eDoc. 171).
Foram acostados aos autos os controles de frequência diária para trabalho referentes ao período de 02/07/2025 a 19/12/2025, totalizando 120 (cento e vinte) dias trabalhados, nos quais consta a jornada diária de trabalho, em conformidade com os parâmetros estabelecidos nos arts. 33 e 126, § 1º (eDoc. 171).
Desta forma, o tempo trabalhado corresponde a 40 (quarenta) dias de remição de pena, na medida em que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena (Lei nº 7.210, art. 126, § 1º, II).
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
 HOMOLOGO, para fins de remição, 52 (cinquenta e dois) dias, em decorrência da realização de atividade laborativa entre os meses de julho à dezembro de 2025.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Cumpra-se.
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente